Tribunal: TJMT
Processo: 0029279-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0029279-66.2016.8.11.0041
Recorrente:
SIMONE VIEIRA TOLENTINO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0029279-66.2016.8.11.0041
Recorrentes:
SIMONE VIEIRA TOLENTINO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029279-66.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por SIMONE VIEIRA TOLENTINO (id. 75995467), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 8277673):
"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES E PREJUDICIAS DE MÉRITO REJEITADAS - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1- A petição inicial da ação não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.
2 - O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
3 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
4 - Como o Inquérito Civil se trata de procedimento meramente informativo, é certo que o contraditório e a ampla defesa são prescindíveis, a não ser nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.
5 - Inexiste na legislação a exigência de instauração procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si.
6 - Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
7 - A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
8 – Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0029279-66.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 28/05/2019)
Opostos Embargos de Declaração (id. 8425779), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 71111498), in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECONVENÇÃO - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.
2. ‘Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5o, do CPC.’ (TJ-MT - AI: 10136826120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020).”
(TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, EdCiv. n. 0029279-66.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 16/12/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelos recorrentes SIMONE VIEIRA TOLENTINO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação da Assembleia Legislativa e do servidor público, com a exclusão da multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão em relação ao Estado de Mato Grosso.
A segunda Recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO elenca os seguintes artigos violados no referido acórdão:
- art. 54 da Lei Federal n° 9.784/1999;
- art. 21 da Lei Federal n° 4.717/1965;
- art. 19-A da Lei Federal 8.036/1990;
- art. 23 da Lei Federal 8.429/1992;
- arts. 343, 355, inc. I, 357, 373, inc. I e 434, todos da Lei Federal 13.105/2015 (CPC/2015);
- art. 20 e 24 da Lei Federal n° 13.655/2018 (que acrescentou dez novos artigos à LINDB);
- artigo 1o do Decreto Federal n° 20.910/1932.
Alega violação aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “(...) o feito não estava devidamente instruído conforme o Juízo de piso afirmou em sua sentença. O fato controverso sobre os documentos de averbação do tempo de serviço prestado pela Servidora ora Recorrente, perante a Prefeitura do Município de Santa Terezinha/MT, como também a controvérsia a respeito do tempo laborado perante a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, diz respeito ao mérito da demanda, pois caso não se comprove sua suposta falsidade/fraude alegada pelo Autor, não há que se falar em discordância com o art. 19 do ADCT da Constituição Federal”.
Em relação aos artigos 373, I, e 434, do supracitado estatuto processual, aduz que o acórdão incorreu em afronta a esses dispositivos, “(...) haja vista que o Autor, ora Recorrido, além do fato de não ter concluído o inquérito civil por ele instaurado e de não ter produzido nenhuma prova que pudesse macular o processo administrativo e os documentos consignados no referido processo administrativo, também não argüiu incidente de falsidade ou declaração no sentido de desconstituir os documentos apontados como fraudulentos, e, sendo assim, JAMAIS poderia alegar a falsidade ou a fraude dos mesmos, aliás, como o próprio i. Juízo em sua r. decisão monocrática”.
Sustenta a ocorrência de violação ao artigo 54, da Lei no 9.784/1999, artigo 21, da Lei no 4.717/1965 e também ao artigo 23, da Lei no 8.429/1992, pois restou “(...) comprovado que no caso dos autos temos atos administrativos (que geraram direitos para a Recorrente) praticados há mais de 14 (quatorze) anos, se assim o foi, esses atos administrativos tornaram-se imutáveis pela decadência”.
Afirma também ofensa aos artigos 20, 21 e 24 da LINDB, eis que o acórdão não determinou de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da decisão em questão.
Ainda, assevera que houve violação à Lei no 8.212/1991, ao não reconhecer os efeitos previdenciários do contrato de trabalho e atos administrativos posteriores declarados nulos por falta de realização de concurso público prévio.
Defende que o acórdão recorrido afrontou o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990, haja vista que “(...)mesmo que se considere NULO o Ato Administrativo no 453/02 de 15/05/2002 que concedeu a servidora ora recorrente a estabilidade excepcional no serviço público, a questão é que houve a efetiva prestação de serviço (contraprestação), sendo este fato incontroverso, por outro lado, não restou comprovada a má-fé da servidora”.
Argumenta que houve violação ao artigo 343, do CPC, eis que o art. 1o da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) teve a clara intenção de restringir o uso deste remédio constitucional, violando claramente a cláusula pétrea prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Explica que no tema 850 do STF, “(...) onde foi reconhecida a Repercussão Geral, o Ministério Público Federal (MPF) sustentou em sua demanda que seria parte legitima para a causa, sustentando também a possibilidade jurídica do pedido, alegando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1o da Lei 7.347/85, que veda o uso da ação civil pública para veicular pretensão que envolva o FGTS, ou seja, o próprio Ministério Público alegou a inconstitucionalidade do dispositivo legal em tela”.
Recurso tempestivo (id. 77046997) e preparado (id. 76962487).
Contrarrazões em id. 82987016.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, embora a recorrente tenha alegado ofensa ao artigo 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932, não foi demonstrado de forma específica e individualizada como teria ocorrido a aventada afronta, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igualmente, no tocante à alegada violação à Lei no 8.212/1991, em razão da inobservância dos efeitos previdenciários do contrato de trabalho e atos administrativos declarados nulos por falta de realização de concurso público prévio, a parte recorrente não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que também faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, e 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF e 211 do STJ:
“Súmula 282/STF – É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ - Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”
A segunda recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO alega violação ao artigo 373, I, e 434, ambos do CPC, ao fundamento de que o Ministério Público não produziu nenhuma prova que pudesse macular o processo administrativo, bem como não arguiu incidente de falsidade ou declaração no sentido de desconstituir os documentos apontados como fraudulentos.
Além disso, sustenta que houve ofensa aos artigos 20, 21 e 24, da LINDB, pois o acórdão não apontou de forma expressa quais as consequências jurídicas da referida decisão.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação às supostas violações aos artigos 373, I, e 343, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação aos artigos 20, 21 e 24, da LINDB, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram discutidas essas questões nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
De outro lado, quanto à suposta afronta ao art. 19-A, da Lei no 8.036/1990, a parte recorrente afirma que “(...) mesmo que se considere nulo o Ato Administrativo no 453/02 de 15/05/2002 que concedeu a servidora ora recorrente a estabilidade excepcional no serviço público, a questão é que houve a efetiva prestação de serviço (contraprestação), sendo este fato incontroverso, por outro lado, não restou comprovada a má-fé da servidora”.
Ocorre que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Todavia, as questões relativas ao recolhimento do FGTS, contidas no art. 19-A Lei no 8.036/1990, não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso da servidora pública quanto a esse ponto, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, ao artigo 54, da Lei no 9.784/1999, e ao artigo 23 da Lei n. 8.429/92 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO defende a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público, que fora procedente na sentença, tem o escopo de desconstituir a efetivação de atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Desse modo, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).”. (id. 8277676)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21 da Lei no 4.717/65, artigo 54 da Lei no 9.784/1999, e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso da segunda recorrente quanto a esse ponto.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
A segunda Recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO arguiu que houve violação ao artigo 343 do CPC, eis que o art. 1o da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) teve a clara intenção de restringir o uso deste remédio constitucional, violando claramente a cláusula pétrea prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Explica que “Como se depreende em seu artigo 129, inciso III, a CRFB não restringiu o rol de direitos que deveriam ser protegidos pela Ação Civil Pública, aliás, nesse sentido, a expressão ‘outros interesses difusos e coletivos’ possibilita que a ação, agora prevista constitucionalmente, proteja qualquer direito que atinja a coletividade”.
Afirma que no Tema 850 do STF, “(...) onde foi reconhecida a Repercussão Geral, o Ministério Público Federal (MPF) sustentou em sua demanda que seria parte legitima para a causa, sustentando também a possibilidade jurídica do pedido, alegando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1o da Lei 7.347/85, que veda o uso da ação civil pública para veicular pretensão que envolva o FGTS, ou seja, o próprio Ministério Público alegou a inconstitucionalidade do dispositivo legal em tela”.
Menciona, por fim, a segunda recorrente que “(...) a Reconvenção apresentada na ocasião pela ora Recorrente (apresentada também nos demais recursos - Apelação e Embargos de Declaração) está de acordo com o artigo 343 do novo CPC, vez que os pedidos nela contidos são conexos com os fundamentos da defesa, e, porque não dizer, com a ação principal, vez que o Recorrido pretende ao final a perda do cargo público exercido pela Recorrente, com sua consequente dispensa”.
Delineado esse cenário, é certo que na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 47576963):
“Com efeito, a reconvenção trata-se de ação própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343, do CPC.
Além disso, nos termos do art. §5o do supracitado artigo, “se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual”.
Logo, a reconvenção deve possuir vínculo jurídico pertinente com a ação principal, razão pela qual, se não verificada a conexão entre os feitos, imperiosa o indeferimento da inicial.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535/CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO ALICERÇADO EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE A PRETENSÃO SER CONEXA COM A DO AUTOR. PRECEDENTES. PERÍCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO BASILAR NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se havendo falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos eminentemente constitucionais (art. 158, IV, da CF), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a prescrição (art. 1o do Decreto 20.910/32), tampouco essa alegação constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão (cf fls. 3587/3601). Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 5. A jurisprudência deste STJ compreende que "Não cabe reconvenção se a pretensão do réu/reconvinte não é conexa com a do autor/reconvindo" (REsp 794.210/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 01/02/2006, p. 559). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 6.755/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/08/2015. 6. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à perícia, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. O apelo esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 8. Mostra-se inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos, providência defesa em recurso especial, ante o enunciado da Súmula 7/STJ. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1038925 MS 2007/0198269-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)
Nessa perspectiva, como salientado pelo juízo a quo o pedido de reconvenção esbarra na competência do juízo da ação civil pública para analisar a pretensão de recolhimentos previdenciários e FGTS, somado ao fato de que a ação principal possui objeto e causa de pedir totalmente diverso – anulação dos atos administrativos que concederam a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT -, inexistindo a necessária conexão com o feito principal.
Não bastasse isso, o pedido de reconvenção não foi proposto pela embargante na qualidade de substituto processual, em inobservância ao art. 343, §5o, do CPC, razão pela qual os pressupostos de admissibilidade não foram atendidos.
A respeito da questão, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ESTABILIDADE SERVIDOR PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 313/2008 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DESNECESSIDADE – RECONVENÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto recursal deve-se ater-se, unicamente, ao trazido na decisão ora agravada, não havendo qualquer menção à eventual pleito de reconhecimento de nulidade em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei Complementar 313/2008, sendo incabível o conhecimento da preliminar suscitada, sob pena de supressão de instância. 2. Desnecessidade de sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do Recurso Extraordinário 817.338, com repercussão geral – Tema 839, uma vez que a matéria não é a mesma abordada pela ação de base. Naquele feito, discute-se a possibilidade de anulação de ato administrativo pela via administrativa, enquanto que na ação de piso a matéria ventilada é a possibilidade de anulação de ato administrativo em caso de violação direta ao texto constitucional, pela via judicial, portanto, situações absolutamente distintas.3. A Reconvenção deve observar os mesmos requisitos processuais exigidos pela ação autônoma, e no presente caso, a matéria deduzida nos autos não estão inseridas na competência da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular.4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10135873120198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 – MATÉRIA NÃO APRECIADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 343, §5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Não tendo a questão da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual no 313/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4138, sido submetida ou apreciada pelo juízo a quo na decisão recorrida, não pode sê-lo, pela primeira vez, ainda que se trate de matéria de ordem pública, no agravo de instrumento, que possui devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.2. A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não (ARE 966.177/RS).3. Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso.4. Sendo a matéria objeto dos autos restrita ao preenchimento ou não dos requisitos legais e constitucionais para a obtenção da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, desnecessária a produção de prova diversa da documental, já colacionada aos autos.5. Iterativa jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inadmite o aproveitamento ou contagem de tempo laborado em entes públicos diversos para a obtenção da estabilidade excepcional, benesse aplicável somente ao servidor que exercia função pública por mais de cinco anos no mesmo ente federado.6. Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5o, do CPC. (TJ-MT - AI: 10136826120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020)
Partindo dessas premissas, a manutenção do indeferimento da inicial da reconvenção é medida que se impõe.” (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, a recorrente aduz que há violação ao artigo 343 do CPC, ao argumento de que o art. 1o da Lei de Ação Civil Pública teve a clara intenção de restringir o uso deste remédio constitucional, violando claramente a cláusula pétrea prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Como se vê do acórdão, a reconvenção foi afastada por três fundamentos distintos, quais sejam, o pedido esbarra na competência do Juízo da Ação Civil Pública para analisar a pretensão de recolhimentos previdenciários e FGTS; possui objeto e causa de pedir diversos, inexistindo a conexão com o feito principal; e, por fim, o pedido não foi proposto na qualidade de substituto processual, em inobservância ao art. 343, § 5o, do CPC, não atendo os pressupostos de admissibilidade.
Partindo dessa premissa, percebe-se que a segunda recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, uma vez que não apontou de forma específica a existência da conexão no caso, tampouco demonstrou a existência do pressuposto de admissibilidade estabelecido pelo artigo 343, § 5o, do CPC, o que torna inadmissível o presente recurso, em decorrência do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0029279-66.2016.8.11.0041
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SIMONE VIEIRA TOLENTINO (id. 75995468), ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 8277673):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES E PREJUDICIAS DE MÉRITO REJEITADAS - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1- A petição inicial da ação não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e do pedido.
2 - O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
3 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
4 - Como o Inquérito Civil se trata de procedimento meramente informativo, é certo que o contraditório e a ampla defesa são prescindíveis, a não ser nas hipóteses de restrição de direitos e aplicação de sanções, situação jurídica que não se verifica na espécie.
5 - Inexiste na legislação a exigência de instauração procedimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação civil pública, visto que a ação é autônoma e as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si.
6 - Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
7 - A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
8 – Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0029279-66.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 28/05/2019)
Opostos Embargos de Declaração (id. 8425779), decidiu-se o seguinte no acórdão (id. 71111498), in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECONVENÇÃO - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.
2. ‘Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5o, do CPC.’ (TJ-MT - AI: 10136826120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2020).”
(TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, EdCiv. n. 0029279-66.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 16/12/2020)
A segunda recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO aduz, inicialmente, que apresentou questionamento em apartado, posteriormente ao recurso de apelação, sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 313/2008.
Dispõe que “(...) demonstrou em sua petição em apartado que a Lei Complementar Estadual n° 313 de 16.04.2008 (altera a redação do Art. 14, caput e §§ 1o e 2o da Lei n° 4.964/85 - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso) - que entre outras “pérolas”, transformou a 17a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular - foi declarada INCONSTITUCIONAL, consoante decisão proferida na ADI 4.138 (origem ADI - 125373-STF)”.
Explica que o referido julgamento não pode prevalecer, pois fere o entendimento da Suprema Corte externado no julgamento da ADI no 4.138, quando declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313/2008, que atribuiu competência à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.
Assevera que houve violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois “(...) o julgamento não foi precedido de saneamento processual, sendo que estava evidenciado a necessidade de produção de provas a respeito dos fatos apresentados”.
Alega que houve violação ao Tema 138 do STF, que trata da possibilidade de anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo, ao argumento de que “(...) mesmo que na presente demanda não estamos tratando de declaração de nulidade em processo administrativo e sim em processo judicial, a Repercussão Geral – Tema 138 vem corroborar com o fato de que a supressão de instância ocorrida nesta demanda cerceou a Recorrente de defesa, pois, conforme demonstrado, além de jamais ter respondido qualquer processo administrativo para apurar o fato, jamais foi ouvida pelo Autor ora Recorrido em fase de Inquérito, como também não foi ouvida neste processo”.
Suscita a ocorrência de afronta ao Tema 191, julgado em sede de repercussão geral, pois, ainda que haja a anulação do Ato Administrativo que concedeu estabilidade extraordinária à recorrente, “(...) houve a efetiva prestação de serviço, sendo este fato incontroverso, nesse sentido não restou comprovada a má-fé da servidora e, sendo assim, os depósitos referente ao FGTS de todo o período laborado seriam devidos”.
Esclarece que houve violação ao princípio da unicidade da constituição, eis que “(...) a Constituição Federal deverá sempre ser interpretada de forma sistemática, pois somente através da conjugação de todos os seus dispositivos em conjunto se encontrará o melhor sentido da norma jurídica, em confronto com a realidade fática da situação, vista esta em seus variados aspectos e almejando a sua plena eficácia sem que, a pretexto de interpretar isoladamente um dispositivo, venha, em verdade, ferirem-se direitos fundamentais estabelecidos”.
Defende a existência de violação ao princípio do fato consumado (art. 5o, XXXVI, da CF), pois o ato contestado se convalidou no transcurso do tempo, razão pela qual a decisão fere a razoabilidade que cristalizou a realização dos atos.
Afirma, em apertada síntese, que os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da eficiência (art. 37, caput, da CF), da segurança jurídica e da proteção da confiança, foram violados, pois é a declaração de nulidade dos atos administrativos em questão e o fato da recorrente contar com mais de 26 (vinte e seis) anos de serviço público foge a todos princípios corolários do Estado Democrático de Direito.
Argumenta que a modulação dos efeitos do julgamento das ADIs no 1.241, 4.876 e 4.143, “(...) deve ser aplicado no caso em tela, ou seja, mantendo a declaração de nulidade do Ato administrativo que concedeu a estabilidade a servidora ora recorrente, caso esta venha aposentar ou preencher os requisitos para aposentadoria antes do julgamento final desta demanda, deverá ser respeitado tal direito”.
Recurso tempestivo (id. 77046997) e preparado (id. 76962488).
Contrarrazões em id. 77046997.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos - Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A segunda recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO alega violação ao artigo 5o, XXXVI e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido cerceamento de defesa, em violação à ampla defesa e devido processo legal em decorrência do julgamento antecipado da lide, bem como violação ao direito adquirido.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 138/STF
Como se vê do relatório, alega a recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO violação ao tema138 do STF, julgado em sede de repercussão geral, pois “(...) mesmo que na presente demanda não estamos tratando de declaração de nulidade em processo administrativo e sim em processo judicial, a Repercussão Geral – Tema 138 vem corroborar com o fato de que a supressão de instância ocorrida nesta demanda cerceou a Recorrente de defesa, pois, conforme demonstrado, além de jamais ter respondido qualquer processo administrativo para apurar o fato, jamais foi ouvida pelo Autor ora Recorrido em fase de Inquérito, como também não foi ouvida neste processo”.
Com efeito, no julgamento do RE 594296/MG (Tema 138), o Supremo Tribunal Federal concluiu que: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”
Logo, não há como aplicar o referido Tema no presente caso, uma vez que aqui se trata de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do ato administrativo, que concedeu indevidamente a estabilidade extraordinária à servidora, por meio de decisão judicial, ou seja, em nenhum momento há qualquer discussão se a Administração Pública pode anular seus próprios atos administrativos sem a instauração do devido processo administrativo, porquanto são esferas diferentes e independentes entre si.
Assim, como não se trata de incidência do tema 138/STF, não há aplicação da sistemática de repercussão geral quanto a isso.
Sistemática de recursos repetitivos – Da inaplicabilidade do Tema 191/STF
A segunda recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO defende que ainda que haja a anulação do ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária à recorrente, “(...) houve a efetiva prestação de serviço, sendo este fato incontroverso, nesse sentido não restou comprovada a má-fé da servidora e, sendo assim, os depósitos referente ao FGTS de todo o período laborado seriam devidos”.
Sobre a questão, no julgamento do Leading Case RE 596478/RR, a Excelsa Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
Entretanto, a questão sequer foi discutida nos autos, haja vista que, nos termos do acórdão (id. 8277676), “O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária à servidora pública Simone Vieira Tolentino preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT”.
Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o órgão fracionário esclareceu que: “Nessa perspectiva, como salientado pelo juízo a quo o pedido de reconvenção esbarra na competência do juízo da ação civil pública para analisar a pretensão de recolhimentos previdenciários e FGTS, somado ao fato de que a ação principal possui objeto e causa de pedir totalmente diverso – anulação dos atos administrativos que concederam a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT -, inexistindo a necessária conexão com o feito principal”.
Delineado esse cenário, tem-se que o objeto da ação versa apenas sobre a nulidade da estabilidade extraordinária, eis que o Juízo a quo e a Câmara Julgadora rechaçaram a possibilidade de discussão na lide quanto ao recolhimento do FGTS.
Por essas razões, como não se trata de incidência do Tema 191/STF, não há aplicação da sistemática de repercussão geral quanto a isso.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que no recurso não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Isso porque a segunda Recorrente SIMONE VIEIRA TOLENTINO não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada para justificar a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – ARE 1294014 AgR - RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:DJe-293 16-12-2020) (g..n)
Diante disso, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário da recorrente SIMONI VIEIRA TOLENTINO.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial de SIMONE VIEIRA TOLENTINO, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 e 211 do STJ e 282, 283, 284 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário de SIMONE VIEIRA TOLENTINO, com base também no artigo 1.030, I, “a” (Tema 660), e artigo 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça